Tribunal: STF
Processo: Rcl 91404
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. LITISPENDÊNCIA: CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Geracina Pereira dos Santos e outro(a/s), contra ato praticado pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias (TJDFT), no Processo SEI n° 7665/2023 ID 4921817, por meio do qual teria sido inobservada decisão proferida nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF.

    2. O feito foi a mim distribuído por prevenção, tendo como processo justificador a Rcl nº 91.403/DF, conforme certidão de distribuição constante do e-doc. 35.

É o relatório.
 
Decido.

    3. Verifico que o presente feito é idêntico à Reclamação nº 91.403/DF, de minha relatoria, que motivou a distribuição por prevenção.

    4. Com efeito, há identidade de: (i) partes (Geracina Pereira dos Santos e outro (a/s) x Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap); (ii) causa de pedir (alegada violação à ADPF nº 828/DF) e; (iii) pedido (ato praticado pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias (TJDFT), no Processo SEI n° 7665/2023 ID 4921817).

    5. Caracterizada está, portanto, a litispendência, à luz do disposto no art. 337, §§ 1° a 3°, do CPC, in verbis:

“Art. 337. (...) 
§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.
§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

    6. Ante o exposto, julgo extinta a reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC.

Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente